Tribunal: TJES
Processo: 5006244-62.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por PagSeguro Internet S.A. contra sentença que, em ação indenizatória, julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente os réus à restituição de R$ 3.304,84 e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, em razão de transações fraudulentas via PIX não autorizadas pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) aferir a responsabilidade da instituição financeira pela fraude bancária praticada por terceiro; (ii) analisar a configuração e o quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
As instituições financeiras enquadram-se no conceito legal de fornecedoras e se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme o § 2º do art. 3º do referido diploma e o entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4)
O fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.

5)
Fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, o que não afasta a responsabilidade da instituição financeira, consoante a Súmula 479 e o Tema Repetitivo 466 do STJ.

6)
A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa exclusiva da consumidora, excludente de responsabilidade prevista no inciso II do § 3º do art. 14 do CDC.

7)
Os transtornos decorrentes da fraude, que geraram prejuízos financeiros e dificuldades para a consumidora arcar com compromissos, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

8)
O valor de R$ 2.000,00, fixado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao método bifásico adotado pelo STJ, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ).

3. A falha na segurança do serviço bancário que permite a realização de transações fraudulentas por terceiros enseja a obrigação de indenizar os danos materiais e morais suportados pelo consumidor.

4. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 3º, § 2º, e 14, caput, § 1º e § 3º, II. Código Civil, art. 927, parágrafo único. Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 466.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006244-62.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros (2)

APELADO: CAROLINE MAGNO LUCENA PINTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por PagSeguro Internet S.A. contra sentença que, em ação indenizatória, julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente os réus à restituição de R$ 3.304,84 e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, em razão de transações fraudulentas via PIX não autorizadas pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) aferir a responsabilidade da instituição financeira pela fraude bancária praticada por terceiro; (ii) analisar a configuração e o quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Enquadram-se as instituições financeiras no conceito legal de fornecedoras e se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme o § 2º do art. 3º do referido diploma e o entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4)
O fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, sendo defeituoso aquele que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.

5)
Fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, o que não afasta a responsabilidade da instituição financeira, consoante a Súmula 479 e o Tema Repetitivo 466 do STJ.

6)
A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa exclusiva da consumidora, excludente de responsabilidade prevista no inciso II do § 3º do art. 14 do CDC.

7)
Os transtornos decorrentes da fraude, que geraram prejuízos financeiros e dificuldades para a consumidora arcar com compromissos, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

8)
O valor de R$ 2.000,00, fixado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao método bifásico adotado pelo STJ, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ).

3. A falha na segurança do serviço bancário que permite a realização de transações fraudulentas por terceiros enseja a obrigação de indenizar os danos materiais e morais suportados pelo consumidor.

4. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 3º, § 2º, e 14, caput, § 1º e § 3º, II. Código Civil, art. 927, parágrafo único. Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 466.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.
insurge-se contra a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, declarando fraudulentas as transações via arranjo de pagamentos PIX, no valor de R$ 3.304,84.

A apelada aduz ter sido vítima de fraude por falha de segurança do sistema bancário, enquanto a recorrente atribui o fato à possível fortuito externo.

Quanto à questão trazida ao debate, a r. sentença dispôs:

“O extrato bancário juntado pela autora (ID 49084289) evidencia as transações contestadas, realizadas por meio do sistema da PagSeguro, sem sua autorização. Além disso, a petição inicial foi instruída com comunicação realizada pela autora ao serviço de atendimento da requerida, relatando o problema e solicitando providências, o que demonstra a tentativa de resolver a questão administrativamente.

Os demais réus, revels, presumem-se verdadeiros os fatos alegados contra eles (art. 344 do CPC), salvo se contrariarem as provas constantes nos autos, o que não é o caso.

[...]

A prova dos autos evidencia que a autora sofreu prejuízo financeiro no valor de R$ 3.304,84, sendo este o montante das transações indevidas. Diante da responsabilidade dos réus, há que se reconhecer o dever de restituir tal quantia, de forma simples, dado que não houve comprovação de má-fé por parte dos requeridos, requisito necessário para a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

[...]

O evento causou à autora transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, considerando-se a importância do acesso seguro a serviços financeiros e os prejuízos sofridos. O relato de dificuldades financeiras para arcar com compromissos após os eventos narrados, corroborado por sua declaração de hipossuficiência (ID 26865620), evidencia o impacto significativo causado. Fixo, portanto, a indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, valor que considero adequado e proporcional para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido”.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir a existência de responsabilidade da instituição financeira pela fraude bancária, bem como a configuração e o
quantum
dos danos morais.

A teor do § 2º do art. 3º do CDC, enquadram-se as instituições financeiras no conceito legal de fornecedoras, submetendo-se às normas protetivas do diploma consumerista:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Esse entendimento encontra respaldo na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor expressamente que
“[o]
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Com efeito, o art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, independentemente de culpa:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando
não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar
, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

A matéria em debate está pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, por meio do
verbete sumular nº 479
, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras respondem pelos danos gerados decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos nas operações bancárias.

No mesmo sentido, o Tema Repetitivo 466 do STJ consagra o seguinte entendimento:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na
teoria do risco do empreendimento
, segundo a qual o fornecedor que aufere os lucros de determinada atividade deve igualmente arcar com os prejuízos dela decorrentes, independentemente da existência de culpa, nos termos do sobredito art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do parágrafo único do art. 927 do Código Civil:

Art. 927 [...] Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.

A fraude, nesse contexto, não caracteriza excludente de responsabilidade por culpa de terceiro, mas sim risco inerente à própria atividade bancária na era digital.

O conceito de fortuito interno, aplicado à hipótese dos autos, decorre do fato de que fraudes bancárias são riscos inerentes à atividade das instituições financeiras e, portanto, devem ser gerenciados e mitigados pelos próprios bancos e operadoras de pagamento.

Na hipótese, a ocorrência da fraude revela falha na prestação do serviço, sendo irrelevante a discussão sobre eventual culpa da consumidora.

No caso, observa-se que a apelante, ao longo da instrução processual, não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa exclusiva da consumidora (inciso II do art. 373 do CPC c/c inciso II do § 3º do art. 14 do CDC).

A vulnerabilidade dos sistemas eletrônicos é fato notório, cabendo às instituições financeiras o dever de investir em mecanismos de segurança cada vez mais sofisticados para proteger os clientes, o que inclui sistemas de detecção de transações que fogem ao perfil habitual do usuário, duplo fator de identificação, biometria, etc.

A negligência da instituição financeira em prevenir e remediar a situação compromete a confiança do consumidor no serviço prestado, vulnerando princípios basilares do CDC.

A jurisprudência reconhece que a cobrança indevida e a falha na resolução do acidente de consumo configuram dano moral indenizável:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. LEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA DAS MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A administradora da máquina de cartão de crédito, na condição de intermediadora, faz parte da cadeia de consumo e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, de acordo com os arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor; tornando indene de dúvidas sua legitimidade passiva. 2.
Evidente a falha na prestação de serviços decorrentes da fraude no cartão de crédito, com a realização de compras não reconhecidas, resultando na cobrança do consumidor e sua negativação indevida pelo inadimplemento
. 3. Comprovado os danos materiais, no valor de R$ 4.159,68 (quatro mil cento e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos), subsiste o dever de indenizar, ante a responsabilidade do prestador de serviços. 4.
O quantum indenizatório fixado, de forma solidária entre as duas partes, em R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela vítima
. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais não fixados, pois pelo máximo na origem. (TJES, Número: 5001683-49.2023.8.08.0012, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 25/Sep/2024)

EMENTA. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos do enunciado da Súmula n.º 297, do STJ. 2. Em se cuidando de relação de consumo envolvendo a reparação de danos por cobrança indevida de valores, deve ser aplicada a regra disposta no art. 14, do CDC. 3. Não havendo motivos aptos a afastar a tese de cobranças indevidas e a conduta contrária à boa-fé objetiva da instituição financeira, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço e determinada a recomposição dos danos sofridos pelo consumidor, como decorrência automática da inexistência do contrato. 4.
A falha na prestação do serviço causou abalos na esfera pessoal do recorrido, passível de reparação pelos danos morais sofridos.
5. Considerando as inquietações e os dissabores suportados pelo recorrido durante muitos anos e com o nome negativado indevidamente, suas condições sócio-econômicas, e considerando que a indenização por danos morais deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo a sua redução. 6. Recurso desprovido. (TJES, Número: 0016074-25.2019.8.08.0048, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/May/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. COMPRAS FRAUDULENTAS REALIZADAS NO EXTERIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização, reconheceu a inexistência de compras questionadas realizadas no exterior e condenou o banco apelante à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pela cobrança indevida de compras fraudulentas; (ii) avaliar o cabimento da restituição em dobro dos valores cobrados; (iii) verificar a procedência da indenização por danos morais arbitrada em sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falhas na prestação do serviço, conforme dispõe o art. 14 do CDC e a jurisprudência consolidada no STJ (Súmula 479). A prova documental demonstra a ocorrência de compras fraudulentas realizadas no exterior, evidenciando falha no dever de segurança do banco. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente é cabível quando a cobrança se revela contrária à boa-fé objetiva, dispensando a demonstração de má-fé, conforme entendimento do STJ no EREsp nº 1.413.542/RS. Promovida a cobrança após a modulação de efeitos em 30/03/2021, é aplicável a restituição em dobro. O dano moral é configurado pela falha na prestação dos serviços que submeteu o consumidor a descontos indevidos em proventos previdenciários, comprometendo a subsistência financeira.
A indenização fixada em R$ 5.000,00 atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o método bifásico adotado pelo STJ e os precedentes desta Corte
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente pelas compras fraudulentas realizadas em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida para débitos realizados após 30/03/2021, independentemente de comprovação de má-fé. O desconto indevido em proventos previdenciários configura dano moral indenizável, sendo o quantum arbitrado conforme os critérios de proporcionalidade e jurisprudência dominante. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; EREsp nº 1.413.542/RS; TJES, Apelação Cível nº 0021896-82.2022.8.08.0024; TJES, Apelação Cível nº 5006029-08.2021.8.08.0014. (TJES, Número: 5001308-91.2023.8.08.0030, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/Feb/2025)

Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,
não se
afigura
excessiva a
quantia indenizatória fixada em R$
2
.000,00,
sendo ela sensivelmente inferior a
o
s
patamar
es
adotado por esta Corte em casos similares
, a saber:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA. CONTRATOS OBJETO DA LIDE NÃO PACTUADOS COM O PRIMEIRO APELANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Os contratos objeto da lide não foram pactuados com a instituição financeira Crefisa S.A., de modo que deve ser reconhecida a ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação originária, porquanto não componha a relação jurídica de direito material pertinente à demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada de ofício. 2) Tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do caput e § 3º do art. 14 do CDC. 3) Considerando que a constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) exige expressa autorização do consumidor, seja por escrito ou via eletrônica, escorreita a sentença ao reconhecer a ilegalidade na conduta do banco apelante, haja vista a ausência de provas da contratação respectiva, nos termos do inciso II do artigo 373 do CPC. 4) Configura dano à personalidade a sujeição do consumidor idoso, que já conta com benefício previdenciário baixo (um salário-mínimo), a descontos indevidos, fruto de contratação fraudulenta. 5)
O valor, fixado em R$ 5.000,00, parece atender ao critério bifásico erigido pelo STJ, pois em consonância com outros casos semelhantes julgados por esta egrégia Corte.
6) A condenação a título de danos morais deriva de relação contratual, ainda que constituída a partir de fraude, de modo que, nos termos da jurisprudência consolidada do Tribunal da Cidadania, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária desde o arbitramento definitivo da condenação. 7) Segundo recurso parcialmente provido. (Data: 03/Jul/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5006029-08.2021.8.08.0014 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Defeito, nulidade ou anulação)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. LEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA DAS MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A administradora da máquina de cartão de crédito, na condição de intermediadora, faz parte da cadeia de consumo e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, de acordo com os arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor; tornando indene de dúvidas sua legitimidade passiva. 2. Evidente a falha na prestação de serviços decorrentes da fraude no cartão de crédito, com a realização de compras não reconhecidas, resultando na cobrança do consumidor e sua negativação indevida pelo inadimplemento. 3. Comprovado os danos materiais, no valor de R$ 4.159,68 (quatro mil cento e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos), subsiste o dever de indenizar, ante a responsabilidade do prestador de serviços. 4.
O quantum indenizatório fixado, de forma solidária entre as duas partes, em R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela vítima
. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais não fixados, pois pelo máximo na origem. (Data: 25/Sep/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5001683-49.2023.8.08.0012 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Análise de Crédito)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido da autora para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$10.000,00. O banco apelante alega, entre outros pontos, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a ausência de erro substancial e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório e a restituição simples dos valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação do cartão de crédito consignado e, por consequência, a cobrança decorrente desta avença; e (ii) avaliar a procedência da indenização por danos morais, incluindo o montante arbitrado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura e à validade do contrato recai sobre o banco, em conformidade com o entendimento do STJ no Tema Repetitivo n. 1.061. Ausente a comprovação, considera-se inexistente a relação jurídica. 4. O banco não comprovou a legitimidade da contratação, tendo desistido da perícia grafotécnica e não afastado as inconsistências apontadas, como as divergências de assinatura e dados bancários, indicando possível fraude. 5. A responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do CDC, impõe o dever de indenizar pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, especialmente em fraudes ocorridas em operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 6. Quanto à repetição de indébito, o STJ orienta que, para cobranças indevidas anteriores a 30/03/2021, a devolução simples é devida na ausência de prova de má-fé, enquanto para débitos posteriores aplica-se a devolução em dobro (STJ, EREsp n. 1.413.542/RS). 7.
Comprovado o desconto indevido no benefício previdenciário da autora, o dano moral é caracterizado in re ipsa, considerando-se o impacto financeiro direto. No entanto, em atenção à proporcionalidade e aos precedentes desta Corte, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$5.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do contrato quando impugnada a assinatura. 2. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida para débitos realizados após 30/03/2021, sendo a devolução simples aplicável aos débitos anteriores, na ausência de má-fé. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário constitui dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 6º, 368 e 429, II; STJ, Súmulas 43, 54 e 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; EREsp n. 1.413.542/RS; TJES, Apelação Cível n. 0002579-45.2021.8.08.0014; Súmula 362, STJ. (Data: 28/Nov/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0000434-06.2020.8.08.0061 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Bancários)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.